Tribunal: TJES
Processo: 0003025-88.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003025-88.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONAS ALTENRATH DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0003025-88.2020.8.08.0012

APELANTE: JONAS ALTENRATH DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de apelação interposta por
Jonas Altenrath dos Santos
em razão da sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana, que o considerou incurso na figura tipificada no artigo 180, caput, do Código Penal, condenando-o à pena definitiva de 2 anos de reclusão e 50 dias-multa, em regime inicial fechado.

O recorrente pleiteia, inicialmente, a
absolvição
em razão da insuficiência de provas aptas a respaldar o édito condenatório. Subsidiariamente, requer o
reconhecimento da atenuante genérica do artigo 66 do Código Penal
e a
fixação de regime aberto para cumprimento da pena
ou, ao menos, a possibilidade de cumprir a
reprimenda em prisão domiciliar
. Por fim, requer a concessão da gratuidade de justiça, bem como o direito de recorrer em liberdade.

De plano, registro a
inexistência de interesse recursal quanto ao pedido de pedido de recorrer em liberdade
, uma vez que tal pretensão já foi contemplada na sentença condenatória, não estando apto o recurso, no particular, a trazer qualquer utilidade ao recorrente.

Dito isso, o primeiro pleito recursal cinge-se ao
pedido de absolvição
em razão da insuficiência de provas para sua condenação.

A pretensão, contudo, não merece prosperar.

A
materialidade delitiva e a autoria
do fato estão constatadas nos autos mediante o Auto de Prisão em Flagrante Delito (folhas 03/13), Auto de Apreensão (folhas 15/16), Registro de Roubo da Motocicleta (folhas 24/25) e Laudo de Vistoria da Motocicleta (folhas 116), além dos depoimentos e das testemunhas ouvidos em Juízo.

Deve ser afastado o pleito de desconsideração do depoimento do policial rodoviário federal, já que este encontra consonância nas demais provas produzidas e o apelante não logrou êxito em confirmar a sua versão. Vejamos:

Interrogado em Juízo, Jonas afirmou que a moto “foi adquirida de seu vizinho, Guilherme, que Guilherme ofereceu a moto em troca do seu carro [...] que confirma o depoimento prestado na esfera policial (folhas 149).”

Por sua vez, o Policial Militar Hernandez Coelho Vitorasse declarou, em juízo (folha 149), que:

"(..) que se recorda dos fatos; que no dia estava com o PRF Cleverton, realizando abordagem a um veículo L200; que de repente, visualizou a moto de cor vermelha, saindo de uma propriedade rural nas imediações do posto da PRF' onde há uma sorveteria, empurrando a moto, sem capacete; que o indivíduo seguia pela BR-101, no sentido Guarapari; que o depoente abordou o indivíduo e solicitou o documento da moto; que o indivíduo disse que não tinha o documento da moto; que o depoente pediu a habilitação do indivíduo; que o indivíduo disse que não tinha habilitação; que o indivíduo disse que havia sido preso e que não portava alvará; que o depoente conduziu o indivíduo e a moto ao posto da PRP e realizou a identificação da mesma, que constatou que a moto possuía uma restrição de furto/roubo; que o indivíduo disse que adquiriu moto em Terra Vermelha, Vila Velha, pelo valor de R$ 500,00; que conduziram o indivíduo a Delegacia. (..)".

Como se sabe, o depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução. Nesse sentido, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça que “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.” (STJ, HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

É cediço que o delito de receptação em sua modalidade simples exige a presença do dolo direto, ou seja, a consciência e vontade de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime (receptação própria) ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte (receptação imprópria).

No caso dos autos, a presença do elemento subjetivo do tipo está amplamente comprovada, visto que as provas produzidas em sede judicial e os elementos de prova colhidos em sede extrajudicial levam à conclusão de que o réu tinha ciência da origem ilícita do bem.

O apelante relatou ter adquirido a moto pelo valor de R$1.200,00 reais - abaixo do valor de mercado, não apresentou justificativa plausível quanto ao antigo proprietário, tampouco apresentou documento que comprovasse a ocorrência de compra e venda do veículo.

O entendimento da jurisprudência pátria é de que, nas hipóteses em que o agente é encontrado na posse do objeto ilícito - caso dos autos - recai sobre o réu a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido, ônus do qual não se desincumbiu a defesa.

Vejamos, a este respeito, recentíssimo precedente do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Para o delito de receptação, sabe-se que é ônus daquele que foi surpreendido na posse do bem a comprovação de sua boa-fé. (...) (AgRg no AREsp n. 1.915.899/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

[...] Aquele que é encontrado na posse de bem oriundo de crime de apresentar justificativa verossímil para tanto, o que, in casu, não ocorreu. O réu alega que adquiriu o veículo em uma negociação envolvendo Fabiano e Bento. Ocorre que a versão ofertada pelo acusado, além de pouco crível, não veio fundada em nenhum elemento de convicção já que nenhuma prova documental ou testemunhal foi acostada a fim de confirmar a alegada negociação. Ademais, afirma que em seu interrogatório verificou apenas placa e o Renavam e que a pessoa de Bento ficou de providenciar o documento de porte obrigatório. Por sua vez, Bento, ouvido em Juízo, negou que tenha vendido qualquer veículo a Hélio. (TJES, Classe: Apelação, 024140366972, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/06/2019, Data da Publicação no Diário: 15/07/2019)

[..] No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes STJ. (TJES, Classe: Apelação, 006170024233, Relator : SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 19/06/2019, Data da Publicação no Diário: 25/06/2019)

Diante de toda a análise acima realizada, vê-se que o agente tinha plena ciência acerca da origem ilícita do bem, tendo se colocado ao menos em uma situação de cegueira deliberada na aquisição do item, razão pela qual as teses absolutória e desclassificatória não merecem prosperar.

Assentada tal premissa, passo à análise da
dosimetria da pena
.

Nada a reparar nos critérios adotados pelo Magistrado na primeira fase, ante a multirreincidência do apelante, o que levou a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Quanto ao pleito da aplicação da
atenuante genérica (CP, art. 66)
, mormente em razão das condições de saúde do réu, não lhe assiste razão.

O apelante postula a
aplicação da atenuante genérica ou inominada prevista do artigo 66 do CP
, a qual autoriza a redução da pena em razão de situação relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista em lei.

Contudo, a mera alegação de que o apelante possui uma capacidade de locomoção limitada provocada por uma cirurgia de tumor na coluna, não é apta a autorizar a aplicação da atenuante, visto que não caracteriza circunstância relevante indicativa de menor grau de culpabilidade do agente.

Perfilho o entendimento, também encampado pela jurisprudência, de que o estado de saúde do agente, neste caso, não pode ser considerado uma atenuante inominada, já que não guarda relação com os fatos narrados. Nesse sentido, entende o Tribunal Superior, em caso análogo:

[...] Pedido pelo reconhecimento da atenuante inominada CP, art. 66). Descabimento. Circunstância relevante, anterior ou posterior, não suficientemente demonstrada. Alegação de doença que não importa em reconhecimento obrigatório da atenuante. Análise do pleito sucessivo para fixação de regime inicial mais brando prejudicada. Recurso conhecido e desprovido (TJSC; ACR 0001656-27.2017.8.24.0042; Quinta Câmara Criminal; Relª Des. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer; Julg. 02/12/2021).

Dessa forma, não logrou o apelante comprovar que tenha havido qualquer ocorrência relevante a justificar a aplicação desta.

Nos termos do artigo 33, § 2º, b do CP, em razão da pena aplicada - 02 (dois) anos de reclusão e da reincidência, é possível a aplicação do regime semiaberto.

Com relação ao pedido de cumprimento da pena em prisão domiciliar, compete ao Juízo da Execução Penal avaliar as matérias inerentes ao cumprimento da pena, dentre as quais o pedido de prisão domiciliar.” (STJ, AgRg no HC n. 694.703/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022.)

Quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas processuais, salienta-se que a matéria já é bastante consolidada em julgamentos das Câmaras Criminais deste Tribunal, dentre os quais destaco:

É entendimento pacificado por esta Egrégia Câmara Criminal que o pedido de isenção de custas deve ser formulado perante o Juízo da Execução, competente para tratar da matéria. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, Classe: Apelação, 011150094594, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/04/2019, Data da Publicação no Diário: 22/04/2019)

Sendo assim,
conheço parcialmente do recurso para, no mérito, dar -lhe parcial provimento apenas para fixar o regime semiaberto para início do cumprimento de pena.

É como voto.

d/4

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CP. INAPLICABILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIAS DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

1.
Inexiste
interesse recursal
quanto ao
pedido de recorrer em liberdade
, uma vez que tal pretensão já foi contemplada na sentença condenatória, não estando apto o recurso, no particular, a trazer qualquer utilidade ao recorrente. Não conhecimento parcial.

2.
A prisão em flagrante do indivíduo na posse de bem objeto de furto ou roubo desloca para este o ônus probatório de demonstrar a origem lícita do bem e mesmo sua ausência de dolo. Precedente do STJ.

3. A mera alegação de que o apelante possui uma capacidade de locomoção limitada, não é apta a autorizar a aplicação da atenuante inominada do artigo 66 do CP, visto que não caracteriza circunstância relevante indicativa de menor grau de culpabilidade do agente.

4. Diante da pena aplicada e da reincidência cabível a fixação do regime semiaberto.

5. A concessão de prisão domiciliar e gratuidade de justiça para suspensão da exigibilidade das custas processuais é matéria de competência do Juízo da execução penal. Precedentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.